Tribunal: TJMT
Processo: 1047728-34.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047728-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 001.469.091-86 (RECORRIDO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AUXÍLIO FARDAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – FARDAMENTO DEVIDO – PRECEDENTE -
ADIN 1000613-59.2019.8.11.0000 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Deve ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, tendo em vista o protocolo de processo administrativo de forma coletiva, fato que interrompe o prazo prescricional,
conforme previsto no art. 4º do Decreto n. 20.910/32.

2.

Com relação ao direito à percepção do auxílio fardamento, ressalta-se que no julgamento da ADIN 1000613-59.2019.8.11.0000, em razão da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 129, parágrafo único, da Lei 555/2014, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou o entendimento de que este é devido quando vencido no período de vigência, ou seja, de sua publicação até o trânsito em julgado do acórdão (14/04/2020). Logo, devido o auxílio fardamento, referente aos anos de 2016 a 2019.

3
. Sentença mantida.

4
. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença, pela qual foram julgados
procedentes os pedidos da petição inicial
para condenar o reclamado a pagar ao reclamante, a título de ajuda fardamento, o equivalente a 30% de sua remuneração dos anos descritos na inicial, referente ao período de 2016 a 2019.

O recorrente suscita, preliminarmente,
prescrição
do direito pleiteado
.
No mérito, sustenta a
inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 555/2014
, a
necessidade de comprovação de que os recorridos estejam em serviço ativo
e do
prévio requerimento ao Comando-Gera
l. Por fim, caso seja mantida a sentença,
requer a aplicação da taxa SELIC para fins de incidência de juros e correção monetária
.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024